Tribunal: TJES
Processo: 0019412-26.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019412-26.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEICIANE DE CARVALHO BARROS MOULIN

APELADO: MARCELO LOUREIRO MOULIN

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – EXCLUS
ÃO
DE SÓCIO – FALTA GRAVE –
CONFIGURADA
–
DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –

DANO MATERIAL – AFASTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso de apelação e apelação adesiva.

2.
Para a exclusão do sócio, é necessário que sua conduta coloque
“em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade”
(art. 1.085 do CC) ou indique
“falta grave no cumprimento de suas obrigações”
(art. 1.030 do CC), sendo certo que a quebra da
affectio societatis
não basta para a exclusão do sócio.

3
.
No caso em tela, a exclusão do sócio ocorreu em virtude de um contrato de arrendamento declarado nulo por sentença, que foi celebrado unilateralmente pelo réu, sem a anuência obrigatória da autora. Violação ao dever de lealdade societária. Falta grave configurada.

4.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

5
.
Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em conta o direito afetado (honra e imagem) e as circunstâncias específicas do caso, como a capacidade econômica do réu, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) estabelecido pelo juiz de primeira instância é considerado razoável e proporcional. Esse valor atende ao objetivo da indenização sem resultar em enriquecimento ilícito para a autora.

6
.
A legitimidade
ad causam
refere-se à pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Autora pleiteia direito atinente à pessoa jurídica em nome próprio, em desconformidade com os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil c/c art. 49-A do Código Civil.

7.
O pró-labore é uma forma de remuneração pelo trabalho realizado pelos sócios ou administradores e, na prática, a empresa deve arcar com esse pagamento. Portanto, apenas a pessoa jurídica tem legitimidade para responder à ação de cobrança de valores relacionados ao pró-labore. O sócio, na época da petição inicial, é considerado ilegítimo para figurar como réu.

8.
Recurso adesivo conhecido e não provido.

9.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
MARCELO LOUREIRO MOULIN
e
JEICIANE DE CARVALHO BARROS MOULIN
em face da r. sentença de fls. 1.374/1.379-verso que, nos autos da
medida cautelar de afastamento de
sócio
, proposta pela segunda apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
1. na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com relação aos pedidos formulados nos itens "e" e "f" da petiçäo de fls. 537/540, julgo extinto o processo, sem resoluçao do mérito;

2. com fuicro no artigo 487, inciso I, do mesmo Código, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para:

(2.1) decretar a dissoluçao parcial da sociedade Auto Posto Valão Ltda., para a exclusão do demandado do seu quadro societário, fixando, como data da resolução do contrato de sociedade, a do trânsito em julgado desta decisão e definindo, como critério de apuração dos haveres, o balanço de deterrninaçao, a ser levantado por perito a ser, oportunamente, nomeado por este juízo;

(2.2) condenar o réu ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), montante sobre o qual “incidirá correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ), pelo IPCA, e de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC/02), pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem” (TJES: Edcl-AP 0000804-03.2016.8.08.0068, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/11/2021, DJES 10/12/2021).

Considerando o que dispõe o artigo 85, § 2º, do Código Processo Civil, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na forma dos artigos 82, § 2º, 85, caput, do mesmo Código e da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justila, condeno a autora ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas e dos honorários e o réu ao adimplemento do restante.

Fica suspensa a exigibilidade em relação ao réu, por ser beneficiário da AJG.”

Em suas razões acostadas às fls. 1.382/1.388, o primeiro recorrente pugna, em síntese:
(i)
pela revogação de sua revelia, tendo em vista que contestou e reconviu a ação de modo tempestivo;
(ii)
pela revisão da condenação por danos morais; e
(iii)
pelo desfazimento da exclusão do apelante do quadro societário, considerando que não há elementos probatórios que comprovem que geriu a sociedade de forma fraudulenta e temerária.

Contrarrazões às fls. 1.449/1.462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A segunda recorrente interpôs apelação adesiva às fls. 1.391/1.411, requerendo, primeiramente, a concessão da assistência judiciária gratuita e, no pedido principal, a reforma do
decisum
impugnado para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais. Solicita, assim, a majoração da condenação por danos morais para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a condenação ao pagamento de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil setecentos e cinquenta reais) a título de dano material.

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 1.466/1.472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ao ID 8548239, diante da fragilidade da alegação de hipossuficiência econômica, indeferi a assistência judiciária gratuita e, consequentemente, determinei a segunda apelante o recolhimento do preparo, o que foi prontamente atendido (ID 8686481).

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “
Medida Cautelar de Afastamento de Sócio
” ajuizada por
JEICIANE DE CARVALHO BARROS MOULIN
, requerendo a dissolução parcial da sociedade empresária Auto Posto Valão LTDA, para exclusão do sócio
MARCELO LOUREIRO MOULIN
, em razão de sua gestão temerária.

Narra que ficou afastada da administração da sociedade entre
maio/2015 até 22/09/2016
, por imposição do requerido, que, à frente da sociedade, praticou atos atentatórios contra o patrimônio da empresa em benefício próprio, como: retiradas volumosas de valores do caixa da sociedade; contraiu dívidas com fornecedores, empregados e de caráter fiscal, entre outros.

Aduz, ainda, que ajuizou, em 30/05/2016, “
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Ação de Rei
n
tegração de Posse com Pedido Liminar
” (autos n.º 0007272-57.2016.8.08.0011), cujo objetivo era anular o contrato de arrendamento firmado pelo requerido sem a sua anuência, tendo sido julgada procedente a pretensão autoral.

Pleiteia, também, o pagamento de R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil setecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, em razão período em que ficou afastada da sociedade sem recebimento de pró-labore, e em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente aos danos morais suportados.

Em sede de contestação com reconvenção (fls. 335/363), o réu sustentou que a autora anuiu com as deliberações apresentadas pelo Grupo Empresarial que passou a gerir a empresa, comprovadas pelas notas promissórias devidamente assinadas pela requerente durante a vigência do arrendamento, sendo que todos as dívidas contraídas dizem respeito à administração do arrendatário.

Argumenta, então, que sua conduta não configura falta grave, capaz de implicar na sua exclusão do quadro societário, tendo em vista que o contrato de arrendamento foi realizado em momento de penúria financeira da empresa, com ciência da autora.

E, na reconvenção, pleiteia que sua reintegração à administração da empresa, bem como que a reconvinda preste contas do período em que está administrando a sociedade sozinha, sob pena de multa diária.

Após o decurso da instrução processual, sobreveio a sentença, contra qual foram interpostos os presentes recursos.

Em primeira análise, no que tange à irresignação do primeiro apelante em face de sua revelia decretada nos autos de origem, esta não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico este apresentou contestação de modo tempestivo às fls. 355/363 (vide certidão de fl. 355), oportunidade em que consignou, em seus pedidos: “
Requer em especial a juntada de novos documentos posteriormente a apresentação da contestação, pois existem muitos outros documentos que servirão de provas do alegado, mas que ainda estão sendo reunidos
”.

A
posteriori
, às fls. 557/571, o réu apresenta, novamente, peça titulada como “contestação”, em que apenas contradita os argumentos consignados na exordial. Em face desta, em audiência de instrução e julgamento (fls. 1.300/1.302), o magistrado primevo decretou a revelia devido ao protocolo intempestivo, conforme extrai-se da certidão de fls. 557. No entanto, ressaltou que isso não o exime de analisar as questões processuais suscitadas pelo demandado, por se tratarem de questões de ordem pública.

Nesse sentido, urge ressaltar que a revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, tampouco conduz à procedência automática da pretensão autoral, sendo lícito ao revel a produção de provas contrapostas às alegações do demandante, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, transcrevo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. NÃO AUTOMÁTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
. (...) (
AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 29/11/2017
) (destaquei).

Portanto, mesmo diante da confusão, causada, principalmente, pelo erro no endereçamento da segunda peça, vislumbro que a revelia não representou nenhum prejuízo processual para o réu, tendo em vista que o Juízo
a quo
, nos fundamentos da sentença (fls. 1.374/1.379-v), pondera sobre as questões aventadas na contestação de fls. 355/363, mesmo que em contrário aos interesses do demandado, como cito:
“
Observa-se, na contestação de fls. 358/363, que tais fatos n
ã
o são negados pelo réu.”

Superada essa questão, é importante consignar que, para a exclusão do sócio, é necessário que suas condutas coloquem
“em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade”
(art. 1.085 do CC) ou indiquem
“falta grave no cumprimento de suas obrigações”
(art. 1.030 do CC), sendo certo que a quebra da
affectio societatis
não basta para a exclusão do sócio.

O doutrinador Marcelo Fortes Barbosa Filho afirma que
“o conceito de falta grave é aberto, merecendo ser feito, caso a caso, um juízo de valor concreto, medindo-se a incompatibilidade da conduta noticiado e comprovada a condição de sócio.”
(Código Civil Comentado, Cézar Peluso, 10ª ed., Manole, 2016, p. 976)

Assim, cito entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. (...) 2.
A quebra da
affectio societatis
não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, sendo necessária a demonstração da prática de falta grave para a exclusão de sócio
. Precedentes. 3.
A noção de falta grave, embora consista em conceito jurídico indeterminado, está configurada na conduta de sócio que viola a integridade patrimonial da sociedade, concretizando descumprimento dos deveres de sócio, em evidente violação do contrato social e da Lei
. (...) 7. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (
STJ; REsp 2.142.834; Proc. 2023/0040724-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/06/2024; DJE 18/06/2024
) (grifei).

Neste sentido:
“
[...]
5. Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra.”
(REsp 1129222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/08/2011)

Correlaciono jurisprudência do C. STJ:

DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO SOCIETATIS. DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE ACIONISTAS. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456 DO STF. 1. (...).
2.
É bem de ver que a dissolução parcial e a exclusão de sócio são fenômenos diversos, cabendo destacar, no caso vertente, o seguinte aspecto: na primeira, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade, bastando-lhe a comprovação da quebra da
"affectio societatis"
; na segunda, a pretensão é de excluir outros sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade social. 3. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo motivo
. [...] 7. Recurso especial provido, restaurando-se integralmente a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. (
REsp 917531/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
0
1/
0
2/2012
) (grifei).

Conforme discorrido anteriormente, o pedido inicial de exclusão do apelado fundamentou-se no contrato de arrendamento firmado unilateralmente pelo réu com o
GRUPO CONSULTS
, sem a anuência da Requerente, e as movimentações financeiras decorrentes deste.

O contrato de arrendamento em questão foi decretado nulo por sentença prolatada nos autos nº 0007272-57.2016.8.08.0011, tendo em vista a ausência da assinatura da segunda apelante, constando, apenas, a concordância expressa do primeiro apelante.

Tal fato evidencia, incontestavelmente, falta grave por parte do primeiro apelante, devido ao manifesto prejuízo a atividade empresarial decorrente deste contrato de arrendamento, em razão do substancial saldo devedor da sociedade junto a arrendatária, conforme verifica-se às fls. 183/186 do processo de origem.

Ademais, o ato de celebrar e manter um contrato sem o consentimento da outra sócia-administradora também constitui violação ao dever de lealdade que é esperado entre os membros de uma sociedade empresarial.

Outrossim, para evitar tautologia desnecessária, transcrevo a parte da decisão recorrida que declinou o seguinte:

Também chama atenção e igualmente indica ocorrência de administração ruino
s
a o fato de que o demandado firmo
u
, em setembro de 2015, duas cártulas de cheque, sacadas pela sociedade, no valor total de R$10.000,00, nominais a Anna Márcia Loureiro Moulin, como se vê às fls. 196/197.

Trata-se da genitora do demandado, a que, posteriormente, veio a outorgar amplos poderes “para tratar de todos os negócios pessoais do outorgante (fls. 163), inclusive da administração da sociedade.

(...)

Como se observa, o demandado, embora admite a outorga de poderes à sua mãe, não justifica as referidas transações.
(fl. 1.377 – processo de origem).

Desse modo, constata-se que os dois cheques em questão foram emitidos no período em que a segunda apelante estava afastada da administração da empresa (em setembro de 2015), mesmo a outorga de poderes ter sido, nas palavras do requerido, para permitir sua gestão da sociedade durante a vigência da medida protetiva de afastamento solicitada pela autora contra ele.

A transferência de valores em um curto intervalo de tempo, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 09/09/2015 e R$ 7.000,00 (sete mil reais) no dia 18/09/2015, sem esclarecimentos da finalidade dessa operação, contrariam a afirmação do primeiro apelante sobre a ruína financeira da empresa que motivou o arrendamento, que teve início no mesmo período (em setembro de 2015).

Feitas essas considerações, evidente a conduta faltosa do primeiro apelado, coaduno com o entendimento externado em primeiro grau, sendo a sua exclusão da sociedade empresarial a medida que se impõe.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Observa-se que a lesão atingiu a integridade moral da autora, pois sua honra e imagem foram violadas devido às dívidas contraídas em seu nome durante o contrato de arrendamento.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir, ainda, as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Compulsando os autos, vislumbro que a autora suportou ação de execução pelo inadimplemento da terceira parcela do contrato de empréstimo firmado com o Banco Sicoob, com vencimento em 21/09/2015, data em que já encontrava-se afastada por ocasião do contrato de arrendamento (vide fls. 62/69) celebrado de maneira unilateral pelo requerido.

Feitas essas considerações, entendo que o valor pleiteado (no valor de R$ 200.000,00) configura-se como vultoso, o que representaria o enriquecimento ilícito da apelante. Nesse sentido, o montante arbitrado na instância primeva –
R$ 1
5
.000,00
(quinze mil reais) – se encontra em patamar razoável e proporcional, levando em conta também a situação socioeconômica dos envolvidos.

Quanto aos pleitos “e” e “f”, que transcrevo abaixo, a recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade ativa.

“
f) a incorporação dos bens localizados em nome do Requerido MARCELO LOUREIRO MOULIN ao acervo patrimonial da sociedade AUTO POSTO VALÃO LTDA;

g) a condenação do primeiro Requerido a devolver a sociedade todos os valores retirados, a ser apurados em haveres/liquidação da sentença.”

A legitimidade
ad causam
refere-se à pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

Outrossim, calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 8.
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que “a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio.”
Precedentes. 9. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 10 . Agravo interno não provido. (
AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

____________

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam
", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)
(grifei)

Ademais, o artigo 49-A do Código Civil estabelece que “
A pessoa jurídica não se confu
n
de com seus sócios, associados institu
i
dores ou administradores
”.

À luz dos artigos 17 e 18 do CPC, a condição da ação quanto à legitimidade
ad causam
não está satisfeita nos pleitos em análise, visto que a autora busca um direito que beneficiaria exclusivamente a pessoa jurídica
AUTO POSTO VALÃO LTDA
, agindo em nome próprio.

No ponto, merece transcrição o que restou decidido na sentença,
ipsis litteris
:

“
No caso dos pedidos antes mencionados, parece-me claro que a autora está, em seu
nome
, a pleitear um direito que não é seu, mas de outra pessoa, a saber, da sociedade Auto Posto Valão Ltda.

É
que, se aco
l
hidos os pedidos de ‘incorporaç
ã
o dos bens localizados em nome do requerido [...] ao acervo patrimonial da sociedade’ e de ‘conden
aç
ão do pri
m
eiro requerido a devo
l
ver a sociedade todos os valores retirados’, haverá u
m
enriquecimento desta
última
, e
não
da demandante.

(...)

Ademais, como expresso no parágrafo único do mesmo normativo, existe verdadeira ‘autonomia patrimonial das pessoas jurídicas’ co
m
relaç
ã
o ao patrimônio daqueles que compõem o seu quadro social.
”

Referencio, também, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE E PATRIMÔNIO AUTÔNOMOS
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
O cotejo dos autos à luz dos artigos 17 e 18 do CPC faz crer não encontrar-se atendida na hipótese a condição da ação legitimidade
ad causam
, pois a demanda fora movida pelos recorrentes, pessoas físicas sócias da pessoa jurídica Comercial Estrela Ltda ME, requerendo ressarcimento material e moral por prejuízo causado sobre a atividade empresarial e o patrimônio da pessoa jurídica
. (...) 3.
Os conceitos de empresa (atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, realizada com habitualidade, profissionalismo e finalidade lucrativa não caracterizada como profissão intelectual, científica ou artística) e empresário (individual ou coletivo), porte da empresa (grande, média, pequena ou micro) e espécie de sociedade personificada empresária (anônima, comandita por ações, comandita simples, em nome coletivo e limitada) não se confundem
. 4. Recurso conhecido. Efeito translativo. Ação extinta sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VI do CPC. (
TJES; Apelação Cível nº 0002555-56.2017.8.08.0014; Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos; Terceira Câmara Cível; Data: 31/01/2024
) (destaquei).

Analogamente, entendo que é incabível o dano material em razão da ilegitimidade passiva para este pleito, que, no momento da exordial, ainda figurava como sócio na sociedade empresarial
AUTO POSTO VALÃO LTDA
.

A apelada exige o ressarcimento do valor no patamar de R$ 114.750,00 (centro e quatorze mil setecentos e cinquenta reais) a título de dano material, referente ao pró-labore que deixou de retirar com o seu afastamento ilegal da sociedade.

O pró-labore é uma forma de remuneração pelo trabalho realizado pelos sócios ou administradores e, na prática, a empresa deve arcar com esse pagamento. Assim, ante a omissão do contrato social em sentido contrário, a ação de cobrança de pró-labore deve ser movida em desfavor da pessoa jurídica.

Nesse sentido, cito entendimento do ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DAS COTAS SOCIAIS. A cessão de sua posição contratual, com a plena quitação de valores, retira a legitimidade ativa da requerente para propor a ação de cobrança de pro labore em face da sociedade.
Demanda ajuizada contra um dos atuais sócios. Ilegitimidade passiva. Somente a pessoa jurídica está legitimidade a responder a ação de cobrança de valores atrelados ao pró-labore
.
Disposições contratuais relacionadas a responsabilidade solidária do sócio por culpa no desempenho das funções não abrange eventual ausência de pagamento de pró-labore
. Apelação desprovida. (
TJRS; AC 0378263-41.2015.8.21.7000; São Jerônimo; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Ana Beatriz Iser; Julg. 04/05/2016; DJERS 16/05/2016
) (destaquei).

Feitas tais considerações, não há como alcançar conclusão diversa daquela exposta pelo Magistrado primevo.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação e do recurso adesivo e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento), a incidir na base de cálculo adotada em sentença, isto é, sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento aos recursos.